Tribunal: TJMT
Processo: 1020886-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020886-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - CPF: 369.977.306-04 (ADVOGADO), UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 27.578.434/0001-20 (AGRAVANTE), NATALIA NASCIMENTO SALDANHA DE SOUZA - CPF: 064.651.031-25 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO TANGANELI DE SOUZA - CPF: 436.010.968-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RISCO À SAÚDE DA AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em Exame
:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA contra decisão que deferiu tutela de urgência para reativar o plano de saúde da Agravada, cancelado unilateralmente pela Agravante
sob alegação
de fraude na contratação.

II.

Questão em Discussão
:

2. Discute-se a legalidade do cancelamento do plano de saúde da Agravada, sem prévia notificação, sob a alegação de que a inclusão da Agravada no plano coletivo empresarial teria ocorrido de forma fraudulenta, em desconformidade com os requisitos contratuais.

III.

Razões de Decidir
:

3. A decisão agravada deve ser mantida, considerando a ausência de notificação prévia da beneficiária e a necessidade de instrução probatória para apuração da alegada fraude. A presunção de fraude não pode prevalecer sobre o direito da Agravada à manutenção do plano de saúde, em respeito ao princípio da boa-fé e ao direito à saúde, previsto nas normas consumeristas.

IV.

Dispositivo e Tese
:

4.
Recurso desprovido
. Mantém-se a tutela de urgência que determinou a reativação do plano de saúde da Agravada, com as mesmas condições anteriores ao cancelamento unilateral.

Tese de julgamento:
"O cancelamento unilateral de plano
de saúde coletivo empresarial deve ser precedido de notificação do beneficiário,
em observância ao princípio da boa-fé e ao dire
ito de informação do consumidor e, embora haja alegação de suposta fraude,
revela-se
necessária a
ampla
produção de provas para a apur
ação de eventual irregularidade, não podendo ser consta
ta
do na via estreita do agravo de instrumento
"
.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art.
6o; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1010226-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
Terceira
Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da
r.
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação d
e Fazer Com Indenização Por Danos
Morais

movida
por
NATÁLIA NASCIMENTO SALDANHA DE SOUZA
, deferiu a tutela de urgência pretendida

para determinar que a Agravante reative o plano de saúde da parte agravada, com as mesmas condições anteriores, inclusive quanto à cobertura, preço e políticas de reembolso, no prazo de 48h, sob pena de multa pecuniária arbitrada em R$200,00 (duzentos reais) por dia de atraso no cumprimento da ordem judicial.

Em síntese, a UNIMED VITÓRIA
alega
que a parte agravada foi, de forma fraudulenta, incluída no contrato de plano de saúde firmado entre a Unimed Vitória e a empresa Cardoso Refeições e Comércio
Ltda
, que possui sede em Serra/ES, enquanto a Agravada reside na cidade de Cuiabá/MT, não possuindo nenhum vínculo empregatício com a referida empresa para que possa fazer jus ao plano coletivo empresarial.

Destaca
que o contrato entre a UNIMED VITÓRIA e a empresa Cardoso Refeições e Comércio
Ltda
(CNPJ: 20.288.859/0001-55)
somente permitia
a inclusão de beneficiário vinculado a empresa
por vínculo empregatício, de modo que a Agravada não poderia ser incluída no plano de saúde.

Verbera que
,
ao descobrir a fraude, em razão da inclusão de diversas outras pessoas que também não possuem vínculo empregatício com a empresa Cardoso Refeições, a UNIMED VITÓRIA rescindiu o contrato coletivo, bem como denunciou a empresa
a
o Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Relata que não foram feitos pagamentos da parte agravada diretamente à Unimed Vitória, pois, na ação de origem, a Agravada demonstrou ter feito pagamentos para duas empresas diferentes:
Satecnet

Networdks
Serviço
Ltda
(CNPJ: 04.465.790/0001-31) e Associação de Trabalhadores e Empresas do Comércio e Serviços Do Espírito Santo - ATECES-ES (CNPJ: 03.201.536/0001-63), as quais não possuem registro na ANS e muito menos possuem autorização para cobrar mensalidades diretamente do consumidor.

Afirma ainda que a Agravada é jovem e não juntou laudo médico que demonstre que ela esteja em tratamento de saúde contínuo para eventual doença grave, motivo pelo qual a UNIMED VITÓRIA
não pode ser
compelida a manter o contrato de plano de saúde, sobretudo por não ofertar planos individuais.

Com essas considerações, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, para que fiquem suspensos todos os efeitos da tutela deferida até ulterior julgamento deste agravo de instrumento. Ao final, requer o total provimento do recurso para que seja reformado o
r.

decisum
.

Subsidiariamente, requer seja reformada a decisão agravada para que seja
oportunizada

à

A
gravante fornecer carta de carência para portabilidade, nos termos do artigo 8o, inciso IV da Resolução Normativa no 438 da ANS, com prazo de 60 (sessenta) dias até a rescisão do atual contrato.

O
efeito suspensivo postulado
foi
por mim
indeferid
o
(ID
230777685
).

Devidamente intimad
a
,
a parte agravada apresentou contraminuta ao Agravo, requerendo o desprovimento recursal (ID
236936695
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que

NATÁLIA NASCIMENTO SALDANHA DE SOUZA

ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer com
Indenização por Danos
Morais e
Pedido de Tutela de Urgência
em desfavor
d
e
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

requerendo, liminarmente, o restabeleciment
o do contrato de seu
plano de saúde,
sob pena de multa pecuniária para o caso de descumprimento, uma vez que o ato cancelamento foi realizado de forma unilateral e imotivadamente.

Ao analisar os documentos que instruíra
m a inicial
,
a

M
agistrad
a

singular
deferiu os pedidos formulados em sede antecipatória, nos seguintes termos:

“
Em análise sumária aos autos e documentos que instruem o feito, verifico que a tutela pretendida é a tutela provisória de urgência, prevista no art. 300, CPC.

Sobre esse tema,
Fredie

Didie
Jr. leciona: “
As tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar) pressupõem a demonstração de ‘probabilidade do direito’ e do ‘perigo da demora’ (art. 300, CPC)
.” (
In
curso de direito processual civil. Ed. Jus
Podivm
, Salvador, 2016, p.584).

Deste modo, para o deferimento da tutela almejada deve estar evidenciada a probabilidade do alegado direito e o perigo da demora.

In
casu
,
a autora comprova que é beneficiária do plano de saúde fornecido pela ré desde novembro de 2023, cujo contrato foi
celebrado entre a empresa Cardoso Refeições e Comércio e a Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico.

Dos documentos anexados à inicial é possível constatar que a fatura com vencimento no dia 10/06/2024 está devidamente paga e que a autora vinha utilizando os serviços disponibilizados de forma regular até ter sido surpreendida pelo cancelamento.

A autora alega ter sido totalmente surpreendida com o cancelamento, haja vista a adimplência e ausência de notificação prévia. Argumenta ter telefonado para a Central de Atendimento e que nem mesmo o atendente soube informar o motivo do desligamento, o qual reputa ser ilegal e abusivo.

Desta feita, reputam-se presentes os elementos de convicção previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, especialmente o perigo de dano ao autor.

Importante destacar que a medida é reversível a qualquer tempo.

Posto isto, nos termos do artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil,
DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
para determinar que a Unimed Vitória reative o plano de saúde da autora Natalia Nascimento Saldanha de Souza, com as mesmas condições anteriores, inclusive quanto à cobertura, preço e políticas de reembolso, no
prazo de 48 horas
,
sob pena
de multa pecuniária que arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de atraso no cumprim
ento da ordem judicial
”
.

Irresignada
,
a
Agravante
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
pleiteia a reforma da decisão, sustentando que
autora
foi

incluída
de forma fraudulenta
no contrato de plano de saúde firmado entre a Unimed Vitória e a empresa Cardoso Refeições e Comércio
Ltda
, que possui sede em Serra/ES
.

Destaca
que o contrato entre a UNIMED VITÓRIA e a empresa Cardoso Refeições e Comércio
Ltda
(CNPJ: 20.288.859/0001-55) somente permitia
a inclusão de beneficiário vinculado a empresa
por vínculo empregatício, de modo que a Agravada não poderia ser incluída no plano de saúde.

Afirma
que
,
ao descobrir a fraude, em razão da inclusão de diversas outras pessoas que também não possuem vínculo empregatício com a empresa Cardoso Refeições, a UNIMED VITÓRIA rescindiu o contrato coletivo, bem como denunciou a empresa
a
o Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
consignar que, ante a
devolutividade
restrita do Agravo de Instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do CPC.

De fato, consta que a parte Agravada aderiu a plano coletivo empresarial

de abrangência nacional
em 10/11/2023
, o qual foi cancelado
posteriormente de forma unilateral.

Ainda que se saiba que a operadora de plano de saúde pode promover a resilição unilateral do contrato,
na hipótese, não há nada nos autos que comprove a prévia notificação da beneficiária acerca do cancelamento e do respectivo motivo, em observância ao princípio da boa-fé e ao direito de informação do consumidor.

A
presunção
de
existência de fraude, por mais grave que
seja,
não pode
se sobrepor
ao direito da parte
agravada
em ter preservado o seu direito à saúde mediante a retomada do plano de saúde, contratado aparentemente de boa-fé.

Não obstante os judiciosos argumentos apresentados pelo Agravante,
a
afirmação no sentido de que a exclusão d
a

Agravad
a
do plano de saúde foi legítima, diante da suspeita de fraude na contratação,
demanda
ampla
instrução probatória
, não podendo ser constatada de plano

na via estreita do agravo de instrumento
,
sobretudo considerando se tratar de demanda sujeita à incidência das normas consumeristas.

Nesse sentido:

“
[...]
A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Deste modo,
mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução.”
(N.U 1010226-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024)
(
g.n
).

“
[...]
1
. O contrato de plano de assistência à saúde empresarial poderá ser rescindido pela operadora somente na data de seu aniversário mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta (60) dias e mediante justificativa da operadora no ato da comunicação. 2. A operadora de plano de saúde tem o dever de assegurar a oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade individual, sem novo prazo de carência, com o fim de preservar a continuidade da prestação dos serviços de saúde, em especial aqueles que deles dependam com urgente necessidade. 3. A resilição do contrato não pode resultar em interrupção do tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário precise (Tema Repetitivo n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça). 4.
A alegação de fraude contratual é matéria que deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória.
Isso não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento. Não cabe o aprofundamento nas provas dos autos em sede de agravo de instrumento.
As provas apresentadas deverão ser
observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau.
5. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
”
(TJ-DF 07284483320248070000 1918973, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 04/09/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 18/09/2024)
(
g.n
.)

Assim, entendo que, sopesando os riscos, para o Agravante inexiste perigo de dano inverso, uma vez que esse é meram
ente financeiro, enquanto para a Agravada
pode ser irreversível, pois a demanda se trata de direito à vida e à saúde.

Em relação à alegada impossibilidade de fornecimento do plano individual, sob o argumento de que
Unimed não possui em sua lista de produtos planos de saúde da categoria individual, mas tão somente planos coletivos empresariais ou por adesão,
não configura empecilho ao cumprimento da
r.
decisão agravada, na qual há determinação expressa no sentido de
“
reativação do plano de saúde da autora
” o qual, frisa-se, se trata de contrato coletivo
d
o qual
a parte
usufruiu até então, devendo ser arcado
às
custas da Agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e

LHE

NEGO

PROVIMENTO,
mantendo-se intacta a
r.
decisão
combatida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024